Tribunal: TJES
Processo: 5029390-20.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029390-20.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYGOR MATEUS BARBOSA NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2°, II (4X), NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no artigo 157, §2°, inciso II (4x), na forma do art. 70, do Código Penal. Recorrentes que confessaram a prática criminosa.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação criminal interposta por
JONATAS MAZZA BARBOSA
e
HYGOR MATEUS BARBOSA NUNES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II (4x), na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 62 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes, em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação criminal interposta por
JONATAS MAZZA BARBOSA
e
HYGOR MATEUS BARBOSA NUNES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II (4x), na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 62 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes, em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 19h30min, no estabelecimento “Flor de Café”, localizado na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 210, Praia da Costa, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para si, os aparelhos celulares das vítimas: Natalia Pratti Gueiros, Gabrielle Moura Dos Santos e Anthony Matias Dos Anjos, além de mercadorias do referido estabelecimento comercial.

Depreende-se dos autos, que os denunciados Jônatas Mazza Barbosa e Hygor Mateus Barbosa Nunes, com união de desígnios, imbuídos no propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiram ao local dos fatos.

Na ocasião, por volta das 18h50min, o denunciado Hygor abordou uma funcionária e questionou se fechava o estabelecimento, ocasião em que confirmou o fechamento. De forma a dissimular sua verdadeira intenção, o denunciado Hygor Mateus Barbosa se afastou do local.

Alguns instantes depois, já de posse da informação que lhes facilitaria a execução da ação criminosa, o denunciado Hygor Mateus Barbosa retornou ao estabelecimento, dessa vez, acompanhado do denunciado Jônatas Mazza Barbosa, momento em que adentraram ao estabelecimento e renderam os funcionários.

Consta dos autos que, em posse de uma arma de fogo, o denunciado Hygor Mateus Barbosa a posicionou na altura da testa da funcionária Gabriele e exigiu que ela entregasse o aparelho celular; em seguida, exigiu que os funcionários: Felippe e Anthony entregassem também os aparelhos de telefonia celular. Quadra registrar que, o funcionário Felippe não estava com celular, assim, não teve o bem subtraído.

Em seguida, os denunciados ordenaram que os três funcionários voltassem e abrissem a loja. Depreende dos autos, que já no interior da loja, o denunciado Hygor restringiu a liberdade dos funcionários ao mandar que os três entrassem no banheiro e fechou a porta.

Com o objetivo de dificultar sua identificação e do comparsa, o denunciado Hygor ainda danificou uma das câmeras de videomonitoramento (ID 32483371).

No mesmo contexto, com o mesmo objetivo de não serem identificados, o denunciado Jônatas correu pela loja e quebrou a outra câmera que fica acima do caixa e de lá subtraiu a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais em dinheiro).

Ao contínuo o denunciado se dirigiu até o balcão da cafeteria, e de lá pegou um celular da loja (GALAXY J7 PRO) e uma garrafa de Whisky Red Label.

Em seguida, foi até a gôndola e pegou 2(duas) unidades de Whisky Jack Daniel's e 1(um) Whisky Black Label. Colocou tudo dentro de uma mochila, conforme consta no Auto de Apreensão de ID 32483381; e Vídeos do sistema de monitoramento de ID 32510336 e 32486729.

Revelam os autos que, de forma a indicar a violência exercida por ocasião da ação criminosa, no momento em que saíam do estabelecimento na posse dos bens subtraídos, disseram aos funcionários que: “se fossem presos, voltariam para atirar neles (ID 32483371).

Em seguida, empreenderam em fuga.

Consta dos autos que, após o roubo, os três funcionários correram para a casa da funcionária Natalia e relataram os fatos a polícia.

Consta dos autos que, no dia 29/08/2023 ao analisar as imagens, a funcionária Natalia notou que o cachorro da cafeteria ficava o tempo todo abanando o rabo para um dos denunciados, fato esse que achou estranho, como se o cachorro "conhecesse" um dos autores do roubo.

Em conversa com outras funcionárias, chegaram à conclusão de que um deles, seria a pessoa de JONATHAS MAZZA BARBOSA, pois ele trabalhou na cafeteria, tendo pedido demissão há cerca de 1 (um) mês, conforme ID 32483371.

Aflora-se dos autos que, uma das funcionárias confirmou que o outro indivíduo que aparece nas imagens com a arma de fogo, era o HYGOR (ex-namorado).

Revelam os autos que, após os denunciados terem sido identificados, a funcionária Ana Clara alertou aos demais funcionários, em serem os denunciados pessoas perigosas e morarem em frente a uma "boca" e que voltariam para atirar nas testemunhas, conforme ID 32483371 e 32483374.

Outrossim, o funcionário Felippe compareceu à esfera policial, e reconheceu por meio de fotografia, com convicção, o denunciado HYGOR MATHEUS BARBOSA NUNES como sendo um dos autores do roubo, conforme ID 32483377.

Emergem dos autos que, em esfera policial o denunciado Hygor ao ser ouvido em seu interrogatório confirmou a prática delituosa, dizendo que: “estava com o JONATAS e assim decidiram assaltar a cafeteria, pois estava precisando de dinheiro; QUE ter roubado a cafeteria, que ao entrar no estabelecimento comercial - pediu para que os três funcionários entrassem na loja; QUE fez menção de estar armado, colocando as mãos na cintura; [...] Que confirma ter roubado: quatro garrafas de uísque, uma quantia em dinheiro e três aparelhos celulares; QUE confessa ter vendido dois aparelhos celulares: um LG K8+ e um J7 PRIME - por R$ 250(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CADA UM; QUE o confessa ter vendido o aparelho celular XAIOMI NOTE 9 por R$ 350(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) [...]”; conforme ID 32483375.

Ademais, o denunciado Jônatas informa que: “ter ido no dia 26/08/2023 por volta de 19h na cafeteria Flor de café, localizada no bairro Praia da Costa para roubar, juntamente com o HYGOR MATEUS BARBOSA NUNES; QUE usaram um simulacro de arma de fogo para exigir os pertences das vítimas [...] confirma ter subtraído quatro garrafas de uísque, três aparelhos celulares e a quantia de R$ 280(duzentos e oitenta reais) em dinheiro”; conforme ID 32483375. Ante o exposto, a autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela vítima e pela confissão do denunciado e a materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório acostado aos autos.

Assim agindo, os denunciados JÔNATAS MAZZA BARBOSA e HYGOR MATEUS BARBOSA NUNES infringiram as normas dos (4x) art. 157, § 2°, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, portanto, este Parquet requer seja recebida a presente denúncia, com a citação dos denunciados, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a condenação dos denunciados, de tudo ciente este Órgão Ministerial.

Nesse cenário, os recorrentes foram condenados incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II (4x), na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise da tese absolutória.

A
materialidade
delitiva é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado e pelos autos de apreensão e restituição.

Do mesmo modo a
autoria
do crime pode ser evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Uma das vítimas, Anthony Matias dos Anjos, narrou,
em juízo
, toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que foi abordado pelos recorrentes, sendo que um deles estava portando uma arma, até a ingresso deles no estabelecimento e a subtração de alguns objetos, bebidas e dinheiro, conforme se extrai do excerto abaixo:

“(...) que o declarante trabalhava na cafeteria; que quando o estabelecimento estava fechando um indivíduo chegou ao local e perguntou se a loja estava fechando; que quando fecharam o estabelecimento, Gabi abriu o portão e um dos indivíduos abordou; que o indivíduo estava armado e apontou a arma para Gabi, pedindo o telefone dela, da declarante e de Felipe, mas que este estava sem o celular; que todos voltaram para a loja, e os acusados trancaram os três funcionários no banheiro; que logo depois os acusados roubaram o caixa e os uísques; que a ação durou cerca de vinte minutos, e que quando acabou os acusados afirmaram que iriam deixar a chave perto do portão, e que caso contassem para a polícia retornariam para matá-los; que, após, o declarante e os demais funcionários foram para casa da proprietária avisá-la sobre o assalto; que a arma parecia de verdade; que viu um dos acusados engatilhar a arma; que o celular do declarante e de Natália foram recuperados; que o celular do declarante havia sido repassado para outra pessoa; que Jônatas já trabalhou no estabelecimento; que o cachorro de guarda do local começou a brincar com um dos acusados, o que causou estranheza, pois o animal só costumava ser dócil com quem conhecia; que o declarante fez o reconhecimento fotográfico dos acusados na delegacia (...)”.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela vítima Natalia Pratti Gueiros, proprietária do estabelecimento “Flor de Café”, que ressaltou, inclusive, que, ao ver as imagens de videomonitoramento, estranhou o fato de que o cachorro de guarda ter sido dócil com um dos que praticava a subtração, conforme se depreende do excerto abaixo:

(...) que a declarante é proprietária da cafeteria; que após o crime os funcionários do estabelecimento informaram sobre o ocorrido; que foram subtraídos o telefone celular da loja e dos funcionários Antony e Gabriele, bem como o dinheiro do caixa e garrafas de uísque; que a declarante percebeu que o cachorro de guarda estava dócil com o individuo que roubou o estabelecimento o que causou estranheza, bem como por ele conhecer o local no seu interior; que o acusado Jônatas havia trabalhado na cafeteria como atendente e tinha pedido demissão um mês antes (...)”.

Aliás, a afirmativa da vítima supramencionada pode ser evidenciada das imagens de videomonitoramento constantes dos autos eletrônicos (Id. 9967847).

Além disso, ambos os recorrentes confessaram a subtração dos objetos, com utilização de arma de fogo.

Veja-se:

Jonatas Mazza Barbosa:

(...) que o interrogando praticou o roubo com Hygor; que Hygor estava com um simulacro e arma de fogo; que a ação durou cerca de três minutos; que foram subtraídas quatro garrafas de uísque, a quantia de R$ 300,00, bem como três celulares; que a cafeteria estava no horário de fechamento; que já trabalhou no local por cerca de dois meses (...).

Hygor Mateus Barbosa Nunes:

(...) que praticou o crime de roubo; que estava na posse de um simulacro de arma; que o documento do simulacro não foi perdido, pois foi entregue a guarda municipal; que apenas o interrogando e Jônatas praticaram o crime; que foram subtraídas quatro garrafas de destilados, três telefones, e uma quantia de R$300,00; que foi intimado para comparecer à delegacia cerca de um mês e meio depois dos fatos; que nunca foi preso nem processado; que tem dezenove anos de idade; que o banheiro estava aberto, pois não trancou a porta que só se trancava por dentro; que os fatos aconteceram em três minutos no máximo (...).

Nesse cenário, há prova à suficiência para a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.